Tribunal: STJ
Processo: 0537437-78.2002.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1730746 - RJ (2018/0062052-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - RJ112454
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
RODRIGO BARRETO DE FARIA PINHO E OUTRO(S) -
RJ144899
GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - RJ148656
CARLOS EDUARDO DE BARROS SALLES E OUTRO(S) -
RJ164007
NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO - RJ166854
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA - DF074416
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50562925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bb59abcf-f5e4-41ee-9229-3856a808dd67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bb59abcf-f5e4-41ee-9229-3856a808dd67

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1730746 - RJ (2018/0062052-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - RJ112454
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
RODRIGO BARRETO DE FARIA PINHO E OUTRO(S) -
RJ144899
GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - RJ148656
CARLOS EDUARDO DE BARROS SALLES E OUTRO(S) -
RJ164007
NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO - RJ166854
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA - DF074416
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 529d93bc-c189-44dc-bde1-b20fe5278710

Em
análise,
embargos
de
MINISTRO
AFRÂNIO
VILELA:
declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão desta Segunda
Turma, que conheceu parcialmente e desproveu seu agravo interno (fls. 860-863),
conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E
SÚMULA
182/STJ.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ,
a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso nessa parte.
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento pacificado no sentido
da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso
especial, ainda que a violação a dispositivos infraconstitucionais surja
no julgamento de recurso pelo Tribunal a quo ou que se trate de matéria
de ordem pública.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de obscuridade, nos
seguintes termos (fl. 868-872):

5. Como adiantado, ao analisar o Agravo Interno de fls. 820/841, o v.
acórdão ora embargado terminou por concluir que a dialeticidade
recursal não teria sido observada, eis que: [...]
6. Com o devido respeito, todos os três fundamentos descritos acima
foram concreta e especificamente rebatidos pela ora Embargante.
Documento eletrônico VDA49649583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 529d93bc-c189-44dc-bde1-b20fe5278710

7. Relativamente ao item (i) supra, repare que a Embargante impugnou
especificamente a matéria, tendo demonstrado às fls. 822/825 do
Agravo Interno, justamente, que o E. Tribunal de origem não se
manifestou, apesar de provocado, acerca da incidência do artigo 150,
§4o, do CTN à hipótese dos autos, tendo em vista que o tributo em
discussão – contribuições previdenciárias (premissa incontroversa) –
sujeita-se ao lançamento por homologação. Confira-se: [...]
11. Evidente, portanto, com o devido respeito, que a Embargante
impugnou os fundamentos da decisão de fls. 807/812, sobretudo no que
diz respeito à violação ao artigo 535 do CPC/73, restando a conclusão
adotada pelo v. acórdão embargado obscura neste ponto.
12. Já em relação à suposta ausência de prequestionamento referida no
item (ii), supra, o v. acórdão embargado também restou obscuro, data
venia, na medida em que a Embargante efetivamente buscou provocar
a manifestação do E. TRF2, inclusive na via dos Declaratórios de fls. 602
/606, acerca do reconhecimento da decadência exaustivamente
apontada, bem como da nulidade da CDA, e, sobretudo, em razão da
ausência, no título, dos nomes das empresas que teriam prestados os
serviços objeto da autuação. Veja-se: [...]
17. Por fim, no que diz respeito à suposta ausência de impugnação à
Súmula 7/STJ, referida no item (iii), supra, o v. acórdão embargado
parece ter olvidado, data venia, as amplas razões apresentadas às fls.
830/837 do Agravo Interno, que demonstram, detalhadamente, a
absoluta desnecessidade de revisão, sequer indireta, dos elementos
fático-probatório dos autos para se chegar a uma conclusão jurídica
sobre a correta interpretação dos artigos 62 do Decreto no 612/92 e 150,
§4o, do CTN.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
Não apresentada impugnação (fl. 885).
É o relatório.

VOTO

: Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
merecem provimento.
Documento eletrônico VDA49649583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 529d93bc-c189-44dc-bde1-b20fe5278710

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de
cabimento.
Conforme se depreende do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem
a rediscussão da matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário
para eliminar obscuridade, contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
Não ficou demonstrada nenhuma obscuridade. No caso, a parte não
pretende o esclarecimento de algum ponto do acórdão que não tenha ficado claro, mas
questiona os próprios fundamentos nele adotados para fazer prevalecer a pretensão
recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
.
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
CAUSA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR VERBETAÇÃO DA
EMENTA.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 traz as seguintes hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c)
omissão no julgado, incluindo-se neste último as condutas descritas no
Documento eletrônico VDA49649583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 529d93bc-c189-44dc-bde1-b20fe5278710

art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; e
d) o erro material.
2. No caso, observa-se ter ocorrido erro material na ementa do acórdão
impugnado, porquanto a verbetação não corresponde ao restante do
texto.
3. Quanto às demais questões suscitadas no recurso, não ficou
demonstrada contradição interna no julgado ou obscuridade. Na
hipótese, a parte não pretende esclarecer algum ponto do acórdão que
não tenha ficado claro, mas questiona os próprios fundamentos nele
adotados para fazer prevalecer a pretensão recursal.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos,
apenas para a correção do erro material apontado (EDcl no AgInt no
AREsp 1.227.397/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
6/5/2020
14/5/2020

Não se trata de obscuridade, mas sim de inconformismo com o resultado do
acórdão, que foi contrário aos interesses da parte embargante.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49649583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 529d93bc-c189-44dc-bde1-b20fe5278710

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.730.746 / RJ
Número Registro: 2018/0062052-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05374377820024025101
2000251015123619
200251015374379
200451015052087
5374377820024025101
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - RJ112454
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
RODRIGO BARRETO DE FARIA PINHO E OUTRO(S) - RJ144899
GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - RJ148656
CARLOS EDUARDO DE BARROS SALLES E OUTRO(S) -
RJ164007
NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO - RJ166854
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA - DF074416
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - RJ112454
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
RODRIGO BARRETO DE FARIA PINHO E OUTRO(S) - RJ144899
GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - RJ148656
CARLOS EDUARDO DE BARROS SALLES E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA50398353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: e062ab52-e1d9-4522-8737-2acf60a19081

RJ164007
NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO - RJ166854
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA - DF074416
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - RJ085266
DANIELA ALVES PORTUGAL DUQUE ESTRADA - RJ112454
DANÚBIA SOUTO DE FARIA COSTA - DF029843
RODRIGO BARRETO DE FARIA PINHO E OUTRO(S) - RJ144899
GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - RJ148656
CARLOS EDUARDO DE BARROS SALLES E OUTRO(S) -
RJ164007
NATASHA TEIXEIRA PINHEIRO - RJ166854
THATYANE BRENDA RIBEIRO DA SILVA - DF074416
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: e062ab52-e1d9-4522-8737-2acf60a19081